Tribunal: TJPA
Processo: 0803097-65.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803097-65.2021.8.14.0133

RECORRENTE: JOSE ENIAS ALVES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras; (ii) a absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa; e (iii) subsidiariamente, o decote das referidas qualificadoras. O Ministério público, nas contrarrazões, e a d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifestam pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras; (ii) saber se o recorrente deve ser absolvido sumariamente por legítima defesa; (iii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não é nula. A fundamentação, embora concisa, expõe raciocínio lógico e suficiente para demonstrar a admissibilidade das qualificadoras, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 413, § 1º, do CPP.

4. A tese de legítima defesa não está evidenciada de forma inequívoca, existindo controvérsias quanto à imediatidade e à proporcionalidade da reação atribuída ao recorrente, circunstância que demanda apreciação pelo e. Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988.

5. As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou incompatíveis com os elementos probatórios, razão pela qual não se admite sua exclusão nesta fase processual. A análise aprofundada acerca da motivação e das circunstâncias da ação deverá ser feita pelo e. Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em sentido estrito improvido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia não exige fundamentação exauriente, bastando que exponha os elementos mínimos que justifiquem a submissão do réu ao Tribunal do Júri. 2. A controvérsia sobre a configuração da legítima defesa deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 3. As qualificadoras do homicídio devem ser mantidas na pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 25, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, caput e § 1º, e 610.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 339; STJ, AgRg nos EAREsp nº 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023; STJ, AgRg no HC nº 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

José Enias Alves de Souza, inconformado com os termos da r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 29426666), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese, (a) a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (b) a absolvição sumária do recorrente, sob o fundamento de ter agido em legítima defesa; e (c) subsidiariamente, o afastamento das referidas qualificadoras (ID 29426676).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 29426678).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 29426679).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 29820079).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito a julgamento em sessão presencial.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminarmente, a defesa suscita nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima teriam sido mantidas sem a devida fundamentação, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 413, §1º, do CPP.

Com a devida vênia, a tese não merece guarida.

Embora sintética, a decisão de primeiro grau contém fundamentação suficiente para demonstrar as razões de manutenção das referidas qualificadoras. O MM. Magistrado indicou que o crime teria decorrido de um desentendimento anterior entre o acusado e um amigo da vítima, circunstância que, em tese, caracteriza motivação desproporcional e, portanto, fútil, e que o réu retornou ao local munido de faca, surpreendendo a vítima e impossibilitando-lhe qualquer reação, o que ampara a qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

A motivação é objetiva e guarda correspondência com o acervo probatório colhido nos autos, de modo que revela o raciocínio lógico que conduziu o juízo à conclusão pela admissibilidade da acusação nos moldes em que formulada.

Conforme fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 339, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Ademais, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia não exige fundamentação exauriente ou juízo definitivo sobre o mérito, bastando que a motivação seja clara e permita compreender os motivos da submissão do réu a julgamento popular, o que se observa no caso em análise.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito, a defesa requer a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa, ao argumento de que o recorrente apenas reagiu a uma agressão injusta, atual e iminente perpetrada pela vítima, que o teria atingido com golpes de perna-manca. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Sem razão,
data venia
.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, mas apenas o de probabilidade fundada.

A materialidade do crime é incontroversa, comprovada pelo boletim de ocorrência e pelos laudos periciais de necropsia (ID 29426633) e de exame da arma apreendida (ID 29426631), os quais atestam que a vítima Alex Souza da Silva faleceu em decorrência de ferimentos perfurocortantes.

Os indícios de autoria também se mostram suficientes.

As testemunhas Jheymison Souza da Costa (ID’s 29426648 / 29426651), Wesley Ferreira Lima (ID’s 29426637 / 29426639) e Sandro Espíndola Lima (ID’s 29426646 / 29426643) foram uníssonas ao afirmar que o recorrente, após breve desentendimento durante uma confraternização, retirou-se do local e regressou munido de uma faca, investindo contra a vítima e desferindo os golpes que lhe ceifaram a vida. A informante Josiane dos Santos Silva (ID’s 29426653 / 29426655), companheira do ofendido, corroborou tais declarações, confirmando que o acusado retornou armado e atingiu a vítima de com quatro facadas.

O réu tampouco nega a autoria, alegando, contudo, que agiu em legítima defesa. Afirma que foi provocado e que sofreu agressões injustas perpetradas por terceiros que estavam no local e pela vítima, que o atingira, inclusive, com uma perna-manca (ID’s 29426657 / 29426658), causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de ID 29426632.

Ainda que se reconheça a existência de escoriações compatíveis com o relato defensivo, tal versão não se mostra incontroversa. A prova oral sugere que o acusado, após deixar o ambiente da festa, retornou deliberadamente armado com uma faca, dirigindo-se diretamente à vítima e desferindo-lhe diversos golpes, dinâmica essa, em tese, incompatível com os requisitos do artigo 25, do CP.

Como tem reiterado o c. Superior Tribunal de Justiça, “a tese de legítima defesa, quando não se apresenta inequívoca, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa” (STJ, AgRg no HC n. 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025).

Assim, a dúvida quanto à moderação e à atualidade da agressão alegada impõe a submissão do caso ao Conselho de Sentença, sob pena de supressão da competência constitucional do Júri.

No tocante às qualificadoras, tampouco procede o pleito defensivo.

A qualificadora do motivo fútil tem respaldo na desproporcionalidade entre a causa aparente do crime, um desentendimento trivial durante evento festivo, e a violência empregada, configurando, em tese, hipótese de futilidade. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte nos depoimentos que indicam ataque súbito e armado, após o retorno do réu, sem que o ofendido tivesse possibilidade concreta de reação.

Como é cediço, as qualificadoras somente podem ser afastadas em sede de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes ou juridicamente incompatíveis com o conjunto indiciário, sob pena de indevida invasão da competência do Conselho de Sentença.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

As qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso. (STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023).

Dessa forma, presentes a prova da materialidade, os indícios de autoria e o suporte indiciário mínimo das qualificadoras, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente seja julgado pelo e. Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/11/2025